Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-51.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800843-51.2020.8.14.0070

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800843-51.2020.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837-A.

APELADO: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAUES.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de busca e apreensão julgada improcedente. A parte agravante sustenta que a notificação foi encaminhada ao endereço contratual, sendo suficiente para comprovar a mora, e requer o afastamento da condenação em perdas e danos com multa de 50% do valor do bem. Subsidiariamente, alega que deveria haver extinção sem resolução do mérito ao invés de improcedência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante; e (ii) saber se é cabível a aplicação da multa do art. 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69 quando há improcedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ distingue entre a hipótese em que o devedor já devidamente citado morre no curso do processo (havendo sucessão processual pelo espólio) e a hipótese em que o ajuizamento da ação ocorre após o falecimento do devedor fiduciante (não havendo sucessão processual imediata).

4. É inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

5. Quando demonstrada a devida constituição em mora no ajuizamento da ação, mas posteriormente reconhecida sua descaracterização por abusividade dos encargos contratuais, o caso implica julgamento de improcedência do pedido e não extinção sem resolução do mérito.

6. A multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69 não é cabível quando há extinção do processo sem julgamento do mérito, mas subsiste em caso de improcedência fundamentada na descaracterização da mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É inválida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorrem após o falecimento do devedor fiduciante. 2. A descaracterização da mora por reconhecimento de abusividade dos encargos contratuais implica julgamento de improcedência e não extinção sem resolução do mérito. 3. A multa do art. 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69 é cabível em caso de improcedência, mas não quando há extinção sem julgamento do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.148.128/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16/9/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/4/2023; STJ, REsp n. 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/6/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800843-51.2020.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837-A.

APELADO:
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAUES.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
26163517 pag. 1/5,

que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser determinado o prosseguimento do feito, eis que a notificação foi encaminhada ao endereço do contrato, o que é suficiente para comprovação da mora, de acordo com REsp 1.951.888 (RCI - Tema 1.132).

Ainda, deve ser afastada a condenação em perdas e danos e multa de 50% do valor do bem, e autorizada a compensação de valores.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, deve-se observar que o caso em tela acarreta a extinção da ação de busca e apreensão, e não a improcedência conforme decretada pelo juízo a quo
.

Sem contrarrazões

do interno.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de busca e apreensão julgada improcedente. A parte agravante sustenta que a notificação foi encaminhada ao endereço contratual, sendo suficiente para comprovar a mora, e requer o afastamento da condenação em perdas e danos com multa de 50% do valor do bem. Subsidiariamente, alega que deveria haver extinção sem resolução do mérito ao invés de improcedência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante; e (ii) saber se é cabível a aplicação da multa do art. 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69 quando há improcedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ distingue entre a hipótese em que o devedor já devidamente citado morre no curso do processo (havendo sucessão processual pelo espólio) e a hipótese em que o ajuizamento da ação ocorre após o falecimento do devedor fiduciante (não havendo sucessão processual imediata).

4. É inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

5. Quando demonstrada a devida constituição em mora no ajuizamento da ação, mas posteriormente reconhecida sua descaracterização por abusividade dos encargos contratuais, o caso implica julgamento de improcedência do pedido e não extinção sem resolução do mérito.

6. A multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69 não é cabível quando há extinção do processo sem julgamento do mérito, mas subsiste em caso de improcedência fundamentada na descaracterização da mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É inválida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorrem após o falecimento do devedor fiduciante. 2. A descaracterização da mora por reconhecimento de abusividade dos encargos contratuais implica julgamento de improcedência e não extinção sem resolução do mérito. 3. A multa do art. 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69 é cabível em caso de improcedência, mas não quando há extinção sem julgamento do mérito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, 1.022; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.148.128/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16/9/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/4/2023; STJ, REsp n. 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/6/2021.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 26163517 pag. 1/5,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser determinado o prosseguimento do feito, eis que a notificação foi encaminhada ao endereço do contrato, o que é suficiente para comprovação da mora, de acordo com REsp 1.951.888 (RCI - Tema 1.132).

Ainda, deve ser afastada a condenação em perdas e danos e multa de 50% do valor do bem, e autorizada a compensação de valores.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, deve-se observar que o caso em tela acarreta a extinção da ação de busca e apreensão, e não a improcedência conforme decretada pelo juízo a quo

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido, no ponto em que considerou a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso dos autos, a jurisprudência do C. STJ, entende que a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO ANTERIOR. FALECIMENTO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. INVALIDADE
. SENTENÇA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz distinção entre a hipótese em que o devedor já devidamente citado morre no curso do processo, situação em que haverá sucessão processual pelo espólio, e a hipótese em que o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante, situação em que não há falar em sucessão processual de imediato pelo espólio.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.148.128/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

No que tange o pedido de afastamento da condenação para o caso de venda do bem, a conversão em perdas e danos com acréscimo de multa de 50% do valor do bem, nos termos do artigo 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69, destaco entendimento do C. STJ:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.

1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito.

4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem.

Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem
.

6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).

7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito.

8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito.

9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.933.739/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

26163517 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/10/2025